Tribunal: TJES
Processo: 5007867-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007867-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DELORMIS BELUMAT e outros

AGRAVADO: PAULO SERGIO BAPTISTI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE IMÓVEL DE INTERDITADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RETENÇÃO DE POSSE POR SUPOSTAS BENFEITORIAS. HIPERVULNERABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Delormis Belumat, representada por seu curador judicial, contra decisão proferida em ação de indenização por acessão e benfeitorias ajuizada por seu filho, Paulo Sérgio Baptisti, que deferiu tutela provisória para reconhecer o direito de retenção da posse do agravado sobre imóvel anteriormente objeto de alvará judicial com sentença transitada em julgado que autorizou sua venda. A agravante alegou violação à coisa julgada, risco à sua subsistência e hipervulnerabilidade decorrente de idade avançada e grave estado de saúde, pleiteando a revogação da decisão agravada e o imediato restabelecimento da autorização para venda do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível suspender, por meio de tutela provisória em processo posterior, os efeitos de sentença transitada em julgado que autorizou a venda judicial de imóvel pertencente à interditada; (II) estabelecer se o direito de retenção por benfeitorias pode prevalecer sobre o direito à dignidade, saúde e vida de pessoa idosa em situação de hipervulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A sentença que autorizou a venda judicial do imóvel transitou em julgado e vinculou integralmente o produto da alienação ao custeio das necessidades existenciais da agravante, interditada, sendo incabível sua suspensão por decisão interlocutória em processo diverso, sob pena de violação à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 502).

A agravante, com 94 anos de idade e acometida por múltiplas enfermidades severas, encontra-se em condição de hipervulnerabilidade que exige proteção prioritária do Estado, nos termos do art. 230 da CF e do art. 3º, I, do Estatuto do Idoso, prevalecendo seus direitos fundamentais sobre interesses patrimoniais litigiosos.

A suspensão da venda do imóvel compromete a continuidade dos cuidados essenciais à agravante e representa risco de dano irreparável (
periculum in mora
inverso), enquanto o direito à indenização do agravado é de natureza patrimonial, reparável em pecúnia e devidamente resguardado por determinação de segregação dos valores controvertidos em conta judicial.

A via processual adequada para eventual questionamento da sentença transitada em julgado é a ação rescisória ou a
querela nullitatis
, sendo inadequada a desconstituição incidental por tutela provisória em processo colateral.

A conduta do agravado, ao buscar frustrar a execução de sentença definitiva e reter o imóvel em detrimento da integridade física e dignidade da genitora, revela comportamento processual temerário e desleal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada material formada em sentença que autoriza a venda judicial de bem de interditado não pode ser suspensa por tutela provisória em processo posterior.

O direito de retenção por benfeitorias não prevalece sobre o direito à dignidade, saúde e vida de pessoa idosa e hipervulnerável.

O
periculum in mora
deve ser avaliado com base no risco maior à parte mais vulnerável, cabendo ao Judiciário proteger prioritariamente os direitos existenciais em detrimento de interesses patrimoniais litigiosos.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 1º, III; 5º, XXXVI; 230. CPC, arts. 300, 502. Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), art. 3º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5007867-86.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
DELORMIS BELUMAT
(REPRESENTADA POR SEU CURADOR
FRANCISCO CARLOS BAPTISTI
)
.

AGRAVAD
O
:
PAULO SÉRGIO BAPTISTI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
D
elormis Belumat (
representada por seu
c
urador
Francisco Carlos Baptisti)
contra a respeitável decisão interlocutória (
id 13775126 – p. 2-3
proferida pelo juízo da Comarca de Santa Teresa
na
“ação de indenização por
acessão e benfeitorias (de boa-fé e com autorização) – com pedido liminar de retenção de posse até a venda do imóvel e paga a indenização”
ajuizada pelo filho da curatelada
Paulo Sérgio Baptisti
,
que
concedeu tutela provisória para manter o
a
utor/
a
gravado na posse do bem e determinou a imediata suspensão dos efeitos de uma sentença proferida em processo anterior (
a
lvará
j
udicial n. 5000484-56.2024.8.08.0044) que havia autorizado, com trânsito em julgado, a venda do imóvel.

A gênese da controvérsia reside no conflito entre o dever do curador de alienar o único bem da idosa para custear as prementes despesas de subsistência digna dela, conforme autorizado por sentença definitiva, e a pretensão do filho - o agravado -, de ser previamente indenizado pelas benfeitorias e acessões por ele realizadas no imóvel, sob pena de exercer o direito de retenção. O imóvel, avaliado em R$ 1.650.000,00 segundo laudo juntado pela agravante (id 69243662 do processo originário), ou R$ 380.000,00 conforme laudo unilateral do agravado (id 14259253), é composto por diversas unidades, sendo inconteste que foi lar da agravante, sede de residência do agravado por longos anos, e fonte de renda através de locações de algumas unidades, como demonstrado pelas planilhas e contratos acostados.

O agravo de instrumento busca, em essência, o restabelecimento da eficácia da sentença que autorizou a venda do bem, com o escopo protetivo e humanitário de salvaguardar a dignidade da agravante, uma senhora com 94 anos de idade, em condição de saúde extremamente fragilizada.

A análise do mérito deste
a
gravo impõe uma ponderação de valores constitucionais e infraconstitucionais, devendo-se priorizar a efetividade da jurisdição protetiva em face de interesses patrimoniais litigiosos. O cerne da questão reside na valoração dos requisitos da tutela de urgência e na indevida desconsideração da autoridade da coisa julgada por parte do Juízo
a quo
.

É imperativo iniciar ressaltando a condição existencial da agravante, senhora Delormis Belumat, que, com 94 (noventa e quatro) anos de idade, encontra-se em quadro de saúde gravemente comprometido. Os laudos médicos e os documentos anexados nos autos (id’s 13775129, 13775484, 13775487) atestam que a idosa é portadora de sequelas de dois acidentes vasculares cerebrais (AVC), infarto, isquemia cerebral com comprometimento de até 50% da irrigação sanguínea, e fratura de fêmur, estando atualmente em acompanhamento de síndrome de fragilidade e institucionalizada em casa de repouso, demandando auxílio de terceiros para a realização de atividades básicas da vida diária.

Essa condição de hipervulnerabilidade, protegida de maneira prioritária pela Constituição Federal (artigo 230) e pelo Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003, artigo 3º, inciso I), estabelece um imperativo de urgência de natureza existencial. Os custos para a manutenção da agravante em condições minimamente dignas de sobrevivência são altos e contínuos, superando, segundo as próprias planilhas juntadas pelo agravado (id 14259395), valores acima de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, considerando-se apenas despesas fixas com casa de repouso, fisioterapia e medicamentos (id 13775486).

A suspensão da venda do imóvel, determinada pelo juízo originário, ignora o risco real e imediato à integridade física e emocional da agravante, postergando o ingresso de capital essencial para a continuidade desses cuidados vitais. Quando se contrapõe o direito à vida de uma idosa dependente ao direito patrimonial de um herdeiro, ainda que pautado em boa-fé, é dever irrenunciável do Poder Judiciário reconhecer a primazia do primeiro. A dignidade da pessoa humana, fundamento da República (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), deve prevalecer sobre qualquer interesse econômico secundário ou litigioso.

O cerne da tutela de urgência concedida no juízo
a quo
em favor do
a
gravado foi a proteção contra o risco de não ser indenizado pelas benfeitorias (acessões) que alega ter realizado. Contudo, essa premissa de risco não se sustenta diante das garantias processuais oferecidas pela
a
gravante, confirmadas na decisão liminar
id 13817917
.

O eventual direito à indenização do agravado é de cunho patrimonial, facilmente substituível e reparável por meio de pecúnia. Tendo a sentença que autorizou o alvará (id 13775127) condicionado a venda ao depósito integral dos valores em conta judicial, e havendo esta colenda Corte determinado que o montante controvertido (R$ 380.000,00, conforme a petição do agravado – id 14259239) seja segregado e vinculado à ação de indenização, o direito do agravado encontra-se plenamente resguardado.

De fato, a verdadeira urgência reside no risco inverso (
periculum in mora inverso
). Este é evidente, pois a prolongada suspensão do ato de alienação do imóvel, já autorizado por decisão definitiva, impõe à
a
gravante um dano existencial de difícil ou impossível reparação. A Sra. Delormis, embora o
a
gravado tente argumentar o contrário, possui um recurso financeiro mensal precário (com saldos positivos irrisórios e dependente de contribuições voluntárias –
id’s
14259392 a 14259395) e não tem idade nem saúde para suportar a longa tramitação da ação de indenização e a consequente retenção do imóvel. Manter a retenção do imóvel é, em última análise, condenar a
a
gravante à deterioração de sua qualidade de vida e, potencialmente, ao risco de óbito sem as condições mínimas de dignidade.

Portanto, a cautela exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil deve ser voltada para o risco maior, que é o da agravante. A alienação do bem é medida reversível no plano patrimonial (pois o dinheiro será depositado e se manterá sob controle judicial), mas é fator inadiável para a proteção de um bem indisponível (a vida humana).

A decisão interlocutória (id 13775126) que suspendeu os efeitos do Alvará Judicial (Processo n. 5000484-56.2024.8.08.0044) incorreu em ofensa direta à coisa julgada material, protegida pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e pelo artigo 502 do Código de Processo Civil. A sentença que autorizou a venda do imóvel transitou em julgado em 10 de fevereiro de 2025 (id 13775128), vinculando o produto da alienação, de modo integral, ao custeio das necessidades da curatelada.

A coisa julgada, enquanto garantia constitucional fundamental, não pode ser relativizada ou esvaziada por decisão interlocutória proferida em processo colateral de cognição sumária, como ocorreu. A via adequada para impugnar os termos de uma sentença definitiva, se e quando fosse o caso, seria a
a
ção
r
escisória, após o regular trânsito em julgado, ou a
querela nullitatis
para alegar vícios insanáveis (como a suposta falta de citação dos demais irmãos), e não o simples pedido incidental de tutela de urgência.

Ainda que se considere a alegação do agravado de que não houve citação válida dos demais interessados no processo de alvará, deve-se considerar que o processo de curatela e o consequente alvará judicial se enquadram na jurisdição voluntária e possuem natureza predominantemente protetiva. A eventual nulidade deve ser declarada em procedimento próprio e não pode, à margem de um juízo exauriente, servir de pretexto para frustrar a eficácia de um comando judicial já estabilizado, cujo cumprimento é vital para a agravante.

Desse modo, a suspensão do alvará, com base unicamente na plausibilidade do direito indenizatório do agravado, representou excesso de cautela e indevida interferência na esfera de competência decisória já exaurida, devendo, por isso, ser cassada.

O Agravado tentou refutar o
periculum in mora
da
a
gravante, juntando planilhas financeiras elaboradas pelo próprio Curador (
id’s
14259392 a 14259395), alegando que os aluguéis e a pensão são suficientes para cobrir as despesas da curatelada.

Contudo, uma análise detida dessas mesmas planilhas revela exatamente o oposto: a) os saldos positivos são diminutos (R$ 411,67 em fevereiro/2025, R$ 7,24 em maio/2025 e R$ 363,09 em junho/2025) e, em média, irrisórios para sustentar gastos que se aproximam e chegam a ultrapassar os R$ 8.000,00 (oito mil reais) por mês, em caso de cuidado domiciliar (id 13775486); b) a manutenção desse equilíbrio depende da pontualidade de diversos locatários e da contribuição voluntária e não obrigatória dos demais filhos da agravante; c) a renda advinda da locação de parte do imóvel (cerca de 75 a 85% do total da receita, excluindo as contribuições) é instável e sujeita a inadimplência ou vacância, tornando o patrimônio sob a guarda do Curador em um ativo de risco em longo prazo para a manutenção da idosa.

A preservação do imóvel sob locação, fonte precária de renda, em vez de sua conversão em capital financeiro seguro e sob controle judicial prolongado, contraria o princípio da melhor administração do patrimônio do incapaz. Vender o bem para convertê-lo em investimento seguro ou para garantir a previsibilidade do custeio das despesas é, a evidência, a medida mais prudente e protetiva.

A conduta do agravado, ao distorcer a interpretação das próprias provas por ele colacionadas e ao insistir na retenção de um bem em detrimento da urgência existencial da genitora, revela um comportamento processual que beira a má-fé. Ao utilizar-se de expedientes recursais para protelar a decisão e manter a Sra. Delormis numa situação de dependência por um valor patrimonial que já está garantido judicialmente, o agravado demonstra deslealdade com o processo e falta de zelo com a própria mãe.

O
a
gravado apresentou petições (
id
15131552 e
id
15195003) requerendo o desentranhamento da contraminuta da
a
gravante por suposta intempestividade, o que restou demonstrado ser um equívoco de leitura do andamento processual, ignorando a clara distinção de prazos e o ícone de intimação no sistema PJe (
id
15143225). Embora tal atitude revele um excesso de beligerância e uma tentativa de ganho tático indevido, não cabe, neste momento recursal, adentrar na análise da litigância de má-fé recíproca ou na intempestividade da contraminuta, uma vez que a matéria principal do
a
gravo de
i
nstrumento — a necessidade premente de restabelecimento da venda — possui primazia e é suficiente para o deslinde do recurso. O mérito do
a
gravo de
i
nstrumento será analisado em sua completude, devendo as questões incidentais e as alegações de nulidade do alvará por citação (mencionadas no
a
gravo
i
nterno) serem dirimidas pelo Juízo
a quo
ou em via processual própria.

Com lastro nas razões expostas, notadamente na prevalência do direito fundamental à dignidade, à vida e à saúde da
a
gravante (pessoa idosa e hipervulnerável) sobre o direito patrimonial do
a
gravado, e na necessidade de evitar o
periculum in mora inverso
e de cessar a indevida lesão à coisa julgada,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar
a decisão interlocutória constante do
id
13775126, e, em consequência:

1. -
CASSAR
a tutela provisória que concedeu o direito de retenção da posse ao
a
gravado.

2. -
RESTABELECER
integralmente os efeitos da sentença transitada em julgado (Processo n. 5000484-56.2024.8.08.0044), autorizando
IMEDIATAMENTE
a alienação do imóvel, nos termos e condições ali estabelecidos.

3. -
DETERMINAR
expressamente que o produto integral da venda do imóvel seja depositado em conta judicial vinculada ao Juízo da Curatela, devendo o valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) – ou o valor que vier a ser apurado na perícia judicial – ser
SEGREGADO
e
VINCULADO
à
a
ção de
i
ndenização (n. 5001118-52.2024.8.08.0044), como garantia da futura e eventual indenização devida ao
a
gravado, enquanto o saldo remanescente será liberado ao Curador, sob estrita fiscalização e prestação de contas, para custeio das despesas de subsistência e saúde da
a
gravante, conforme já determinado na sentença do alvará judicial.

Por fim, com o provimento do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo agravado, que se insurge contra a decisão liminar de id 13817917, a qual já havia antecipado os efeitos da tutela ora confirmada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.